Tribunal: TJDFT
Processo: 0722041-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA ESTATAL. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO CONCORRENCIAL. PATRIMÔNIO PÚBLICO. PENHORA. INCABÍVEL. ADPF 949. NOVACAP. REGIME DOS PRECATÓRIOS.
1. O Supremo Tribunal Federal considera que as decisões judiciais de bloqueio, penhora, arresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial ofendem a separação funcional dos Poderes, a legalidade orçamentária e a continuidade da prestação dos serviços públicos (ADPF 387).
2. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 949, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) submete-se ao regime constitucional dos precatórios.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.